Tribunal: TJMT
Processo: 1020450-69.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020450-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), FRIGORIFICO VALE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 16.422.051/0001-41 (APELADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIO DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. A presente apelação cível foi interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, retificando os índices de correção na CDA para a taxa SELIC e condenando as partes em sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada, sobre o valor atualizado da dívida.

2. O apelante pleiteia a reforma da sentença para que os honorários de sucumbência sejam calculados com base no proveito econômico de cada parte, em vez do valor da causa.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar se a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o valor da causa ou o proveito econômico obtido por cada parte na ação.

III. Razões de decidir:

4. Considerando que a ação foi julgada parcialmente procedente, é possível mensurar o proveito econômico de cada parte. A jurisprudência entende que, em casos como o presente, onde ambas as partes obtêm vantagens econômicas distintas, os honorários de sucumbência devem ser calculados com base no proveito econômico específico de cada uma.

5. Assim, a sentença deve ser reformada para ajustar a base de cálculo dos honorários de acordo com o benefício econômico obtido por cada parte.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "Os honorários de sucumbência, quando recíproca, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por cada parte, quando for possível mensurá-lo."

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,

a
rt
s
.
85, § 2º e § 3º, II; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2226022-48.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 08.02.2022; TJ-MG, AC nº 1000019-06.2019.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Lins, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação anulatória n. 1020450-69.2022.8.11.0041 ajuizada
pelo
FRIGORÍFICO
VALE ALIMENTOS LTDA - ME
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, apenas para retificar os índices de correção utilizados na CDA
.

E ainda
, ante a parcial procedência, condenou as partes em sucumbência recíproca na proporção de 50%
para cada
, sobre o valor atualizado da dívida.

A parte apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença
,
a fim de que os honorários de sucumbência sejam fixados reciprocamente, em proporção equivalente
ao proveito econômico de cada parte.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
224081664
, pugnando pelo não provimento do apelo.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação anulatória n. 1020450-69.2022.8.11.0041 ajuizada pelo
FRIGORÍFICO VALE ALIMENTOS LTDA - ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, apenas para retificar os índices de correção utilizados na CDA.

E ainda, ante a parcial procedência, condenou as partes em sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada, sobre o valor atualizado da dívida.

Pois bem.

No presente caso, como a ação anulatória foi julgada parcialmente procedente, não há justificativa para que o valor da causa seja considerado parâmetro para fixação dos honorários, como determinado na sentença prolatada, já que
é possível mensurar o proveito econômico obtido por cada uma das partes.

Logo, com relação ao
quantum
, tenho que para o apelante, o proveito econômico consiste no valor efetivamente devido
após a sentença de procedência
.

Para a parte apelada, por outro lado, o proveito econômico consiste na diferença entre o valor original da CDA e o efetivamente devido após a sentença de procedência.

Em síntese, portanto, a base de cálculo para cômputo dos honorários devidos pelo apelado será sobre o importe que conseguiu reduzir do valor original e, para o apelante, será sobre o montante que conseguiu preservar.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. EXCESSO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
P
ROVEITO ECONÔMICO DISTINTO PARA AUTOR E RÉU. BASES DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DISTINTAS
. RECURSO DA FAZENDA ACOLHIDO. Pretensão de alterar decisão que rejeitou a impugnação do agravante sobre o excesso do valor dos honorários advocatícios de sucumbência. Possibilidade.
Honorários de sucumbência de cada parte que têm bases de cálculo distintas, ainda que o percentual seja o mesmo
, ou seja, 10%. Em ação na qual o devedor questiona débito, julgada parcialmente procedente, com sucumbência recíproca,
para o autor, o proveito econômico é aquilo que conseguiu reduzir do valor original; para o réu, aquilo que conseguiu preservar
. RECURSO PROVIDO”.

(TJ-SP - AI: 22260224820218260000 SP 2226022-48.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 08/02/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2022)
[sem destaque no original].

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
- LIMITES QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -
B
ASES DE CÁLCULOS DIFERENTES - POSSIBILIDADE
- A verba honorária deve-se adequar aos limites quantitativos estabelecidos pelo artigo 82, § 2º, do CPC - "mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa" - "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas" - art. 86 do CPC, observados os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais, podendo as bases de cálculo da verba honorária devida por cada parte ser distinta, a depender se sobre ela recai ou não condenação”.

(TJ-MG - AC: 10000190678664001 MG, Rel. Des. Fernando Lins, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data de Publicação: 27/11/2019)
[sem destaque no original].

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para fixar a base de cálculo para cômputo dos honorários de sucumbência sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024